Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL RECEBIDO POR ADVOGADA EM OUTRO PROCESSO. REPASSE PARCIAL À CLIENTE. ABATIMENTO DE VALORES REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RESTANTE DA QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. As provas dos autos demonstram que a ré repassou à autora parte dos valores recebidos via depósito judicial no bojo de processo em que atuou como procuradora da requerente, de modo que esses devem ser abatidos do montante total que deveria ser repassado pela requerida à requerente.
3. O caderno probatório existente nos autos não é capaz de demonstrar que o valor restante tenha sido repassado à autora pela ré ou que a requerente tenha concordado com o abatimento do montante que faltava, não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia.
4. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.